Tribunal: TCU
Processo: 018.125/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15784/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.125/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra da Silva Batista (XXX.721.852-XX); Amanda de Sousa Saraiva (XXX.195.812-XX); Ana Paula Raposo Carvalho (XXX.272.533-XX); Andreia da Silva Lima (XXX.643.572-XX); Carlos Henrique Oliveira de Queiroz Junior (XXX.461.903-XX); Dayvit dos Reis Siqueira (XXX.974.302-XX); Fabricio Gomes Costa Pimenta (XXX.673.872-XX); Kamilla Abreu Sobrinho da Silva (XXX.602.811-XX); Simone Moura da Silva (XXX.635.972-XX); Sylvester Stallone Pontes Sales (XXX.142.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.